Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705108-82.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO AUGUSTO DA SILVA PADILHA APELADO: JOSE WILIAN VAZ, HERIDAN BARBOSA LIMA, VANIA MARIA VIEIRA, VANIA LUCIA SANTOS RODRIGUES, JESSICA COSTA LEANDRO ARAUJO, VERA LUCIA AMARAL, MARIA APARECIDA DE MIRANDA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2025 15:59:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador